Tribunal: TJMT
Processo: 1004593-77.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004593-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Transação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARLENE LIMONGE - CPF: 010.931.478-65 (AGRAVADO), ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), JOATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 362.072.171-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004593-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARLENE LIMONGE, ROGERIO CORREA DIAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEILÃO JUDICIAL - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL – ATO LEGAL – HIPÓTESES DE INEFICÁCIA E INVALIDAÇÃO NÃO VERIFICADOS – ARREMATANTE DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação por alguma das hipóteses previstas no §1º do artigo 903 do CPC.

As partes foram devidamente intimadas da designação do leilão judicial, tanto da primeira quanto da segunda praça, inexistindo, portanto, qualquer mácula que pudesse invalidar a arrematação do bem, em especial para fazer prevalecer um acordo entabulado entre credor e devedor, que só foi informado ao Juízo 7 (sete) meses após a expropriação do

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004593-77.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARLENE LIMONGE, ROGERIO CORREA DIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S. A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 9350-23.2011.811.0041, manejada em face de MARLENE LIMONGE, tornou sem efeito o acordo entabulado entre as partes e, ato contínuo, determinou a expedição da Carta de Arrematação em favor do arrematante RÓGERIO CORREA DIAS.

Para tanto, o agravante pretende reverter os efeitos do leilão do imóvel penhorado nos autos da ação de execução, o qual foi arrematado por Rogério Correa Dias, sob o argumento de que as partes não foram cientificadas do resultado do certamente.

Não houve pedido liminar.

O terceiro interessado, arrematante do imóvel, apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004593-77.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravante se insurge contra a decisão que tornou sem efeito o acordo entabulado entre as partes, o qual foi protocolado nos autos da ação de execução depois de passados sete meses da arrematação do imóvel penhorado nos autos, por meio de leilão judicial promovido no estrito interesse da instituição financeira credora, ora recorrente.

Sobre a questão, o artigo 903,
caput
, em seu § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

(...)

§ 1º Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser:

I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício;

II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ;

III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.

Como se vê, a regra processual vigente garante a estabilidade da arrematação, tendo em conta a proteção garantida ao arrematante, terceiro de boa-fé, excetuando a ineficácia ou a desconstituição da arrematação por alguma das hipóteses previstas no §1º do artigo 903 do CPC.

No caso em exame, o terceiro interessado, Sr. Rogério Correa Dias, atendendo aos termos do edital de leilão devidamente publicado, arrematou o bem imóvel objeto do certame em 2ª praça no dia 24 de abril de 2018 e, desde essa data, tem efetuado o pagamento parcelado, na forma prevista no auto de arrematação (id nº 34608953 – Pág. 88/89).

As partes foram devidamente intimadas da designação do leilão judicial, tanto da primeira quanto da segunda praça, inexistindo, portanto, qualquer mácula que pudesse invalidar a arrematação do bem, em especial para fazer prevalecer um acordo entabulado entre credor e devedor, que só foi informado ao Juízo 7 (sete) meses após a expropriação do bem.

A esse respeito, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AUTO DE ARREMATAÇÃO ASSINADO PELO JUIZ, PELO ARREMATANTE E PELO LEILOEIRO - ARREMATAÇÃO CONSIDERADA PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL.

- Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável (inteligência do artigo 903, do CPC/15). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.03.108611-7/002, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/0019, publicação da súmula em 05/11/2019)

Assim, com base nessas considerações, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base,
a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020